Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, não havendo a omissão apontada a ser sanada. Pretende, o embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.